Tribunal: TJSP
Processo: 2105912-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Verba exequenda que se trata de honorários advocatícios- Natureza alimentar- Artigo 85, §14 do CPC- Penhora no rosto dos autos de crédito que a executada tem a receber- Cabimento - Alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução – Não ocorrência:

– De rigor a manutenção da determinação de penhora no rosto dos autos de crédito que a executada tem

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Verba exequenda que se trata de honorários advocatícios- Natureza alimentar- Artigo 85, §14 do CPC- Penhora no rosto dos autos de crédito que a executada tem a receber- Cabimento - Alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução – Não ocorrência:

– De rigor a manutenção da determinação de penhora no rosto dos autos de crédito que a executada tem a receber, cuja constrição não viola o princípio da menor onerosidade da execução, porque a verba exequenda tem natureza alimentar, conforme previsão do Artigo 85, §14 do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.